Tribunal: TJES
Processo: 5003878-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003878-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNER NOGUEIRA SANTOS RESIERI
RECORRIDO: CASTANHEIRA COMERCIO EIRELI - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE – RECURSO INOMINADO Nº
5003878-64.2021.8.08.0048

RECORRENTE: VAGNER NOGUEIRA SANTOS RESIERI
RECORRIDO: CASTANHEIRA COMERCIO EIRELI - ME

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASGRANDE SIMÕES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS – CONTRATO DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO COMPRADO E O ENTREGUE PELA VENDEDORA – DISPONIBILIZAÇÃO PARA A TROCA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E ENTREGA DOS MATERIAIS À RECORRIDA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO NA ESPÉCIE – MERO ABORRECIMENTO INERENTE AO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrente adquiriu produtos da Recorrida, sendo corrediças utilizadas em serviços de marcenaria.

Contudo, segundo alegações autorais, as corrediças entregues divergiam das que havia adquirido.

Postulou o ressarcimento do dano material e pugnou pela condenação da Recorrida em danos morais.

No decorrer da instrução probatória, verificou-se que, de fato, houve divergência entre os produtos adquiridos e os que foram de fato entregues ao Recorrente, de modo que a juíza sentenciante condenou à vendedora ao ressarcimento do valor despendido pelo Recorrente, obrigando-o à devolução dos produtos à Recorrida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, coaduno com o entendimento da douta magistrada sentenciante. Não houve comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, de modo que não há dano moral indenizável na espécie.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.